Tribunal: TJES
Processo: 5008365-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PRADO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TROCA DE RECEITUÁRIO NA ALTA HOSPITALAR. PACIENTE QUE INGERIU MEDICAMENTO DE TERCEIRO POR 4 DIAS. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter sido submetido a cirurgia de colecistectomia no Hospital Estadual Silvio Ávidos. Narra que, após receber alta, percebeu que a receita médica fornecida pertencia a outro paciente (com nome semelhante), o que o levou a ingerir medicamentos inadequados para o seu pós-operatório por quatro dias consecutivos. Requer a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, fixando a indenização em R$ 2.000,00. Em recurso inominado, o autor pleiteia a majoração do valor arbitrado. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

3. O pleito recursal versa exclusivamente sobre valor da indenização por danos morais. De fato, o valor fixado pelo juízo
a quo
comporta majoração. A entrega equivocada de receituário médico não configura mero erro administrativo, mas sim uma falha que expõe a saúde e a vida do paciente a riscos desnecessários e evitáveis. Ainda que não tenha havido sequela física permanente comprovada, a angústia, o temor e a insegurança gerados ao descobrir que estava sendo medicado erroneamente por falha do hospital constituem abalo moral significativo.

4. Ademais, o incidente impôs ao requerente a necessidade de procurar o réu para solucionar a questão no período pós-operatório, o que representa verdadeiro contratempo que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

5. A indenização deve cumprir sua dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento vivenciado e desestimular o ente público de reiterar na conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo), incentivando a adoção de protocolos de segurança mais rígidos na conferência de documentos e pacientes.

6. Considerando a gravidade da falha (troca de medicação), o tempo de exposição ao erro (4 dias) e os precedentes desta turma em casos análogos de falha no serviço de saúde sem resultado morte ou lesão permanente grave, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros e correção monetária na forma fixada na sentença.

8. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)